Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 63574499, dos autos de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Marilene de Souza Cortez (0728276-64.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente, com fundamento (exclusivo) em excesso de execução. Na origem, a agravada propôs ação de conhecimento objetivando a condenação do agravado, Banco do Brasil S.A., ao pagamento de indenização por dano material relacionado a diferenças de valores depositados em sua conta PASEP. Disse ter sacado a quantia de R$ 394,87 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), em dezembro de 2018, por ocasião de sua aposentadoria do serviço público. Afirmou incorreção nos índices de correção apontados desde 1988 (CF/88). Pleiteou a condenação do banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 42.009,81 (quarenta e dois mil e nove reais e oitenta e um centavos). Seguido o normal curso processual, o pedido foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento da quantia requerida na inicial, corrigida monetariamente, pelo INPC, desde 30/7/2018, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id 52207371 dos autos de referência). O réu não recorreu da sentença, que, em 10/2/2010, transitou em julgado (Id 57142516, autos de origem). Requerido o cumprimento de sentença para recebimento do valor atualizado da condenação em quantia indicada de R$ 48.831,92 (quarenta e oito mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) – Id 58752116 dos autos de referência –, foi intimada a instituição financeira, que juntou aos autos de referência comprovante de depósito no valor de R$ 48.831,92 (quarenta e oito mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) para o pagamento da condenação (Ids 60880644 e 60882645). Disse a executada, em impugnação que manejou (Id 63356754), que os cálculos apresentados pela exequente não computaram créditos a ela disponibilizados via conta corrente ou via folha de pagamento por conta da sua inscrição no PASEP, conforme extratos apresentados naquele ato. Nada mais alegou. Ao indeferir a impugnação, a magistrada destacou que, além do agravante não ter impugnado especificamente os cálculos apresentados pela agravada, no momento processual adequado (contestação, fase de conhecimento), também não indicou, na impugnação ao cumprimento de sentença, o valor que entende correto, com a juntada do respectivo demonstrativo, conforme imposição contida no art. 525, §4o, do CPC. Rejeitou, de consequência, com fundamento no art. 525, §5o, do CPC, a defesa apresentada pelo Banco do Brasil S.A. Em razões recursais (Id 16636356), o agravante insiste no argumento de que nos cálculos elaborados pela agravada não foram computados créditos lançados a seu favor em folha de pagamento em decorrência dos débitos registrados em conta corrente a título de correção de valores pertinentes ao PASEP. Aduz que também não foram considerados outros fatos relevantes à apuração do valor em execução, notadamente: i) saques anuais dos rendimentos; ii) saque em decorrência de casamento; e, por fim, iii) conversão de moedas por ocasião do Plano Real. Defende que cabe à agravada, na condição de credora, produzir a prova pertinente aos débitos e créditos realizados em sua conta corrente e folha de pagamento, conforme previsão contida no art. 373, I, do CPC, sob pena de recair sobre si (agravante) a produção de prova negativa. Sobre a probabilidade do direito, anota que o decote dos valores já levantados pela agravada ao realizar as operações acima mencionadas, confirmará o excesso de execução. No que se refere ao perigo de dano, alega que a manutenção da decisão agravada importará grave prejuízo patrimonial, de modo que será obrigado a pagar, de forma indevida, mais quarenta mil reais. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até final julgamento. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com vistas a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e afastar o excesso de execução. Preparo recolhido (Ids 16636358/16637109). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme assinalado no relatório desta decisão, o agravante foi condenado a pagar quantia certa, no importe de R$ 42.009,81 (quarenta e dois mil e nove reais e oitenta e um centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde 30/7/2018, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (Id 52207371 dos autos de referencia). Portanto, a correção dos valores se submete a simples cálculos aritméticos, mostrando-se irrelevante a análise da movimentação da conta/PASEP da agravante, com a apuração de débitos e créditos para apuração do valor devido segundo regramento estabelecido na sentença já coberta pela coisa julgada. De fato, não cuidou a instituição financeira de combater a sentença proferida em seu desfavor. Sua inércia fez transitar em julgado a decisão de procedência da pretensão indenizatória deduzida na peça vestibular. Inadmissível pretender agora deslocar para a fase de cumprimento de sentença o debate que haveria de ter sido travado em grau de recurso após devolução à segunda instância do exame da matéria, o que não ocorreu por conta da inação processual de seus patronos. Nesta fase de cumprimento de sentença, operada está a preclusão máxima (coisa julgada) quanto à forma de apuração do valor, o que foi devidamente observado pela magistrada na decisão recorrida. Por outro lado, ainda que assim não fosse, a conclusão não seria alterada, porque o embargante, apesar de alegar excesso de execução, surpreendentemente impugnou o cumprimento de sentença sem adotar cuidados primários, uma vez que não declarou o valor que entende correto nem juntou memória do cálculo que pudesse minimamente justificar a indicação da quantia que afirmou devida. Negligenciou, portanto, cautelas processuais imprescindíveis e que, por si sós, seriam aptas a obstar o prosseguimento da impugnação, à vista do disposto no art. 525, §5o, do Código de Processo Civil[2], que prevê liminar rejeição da impugnação quando ausentes tais elementos. Sobre o tema, destaco os precedentes abaixo deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ERRO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A alegação de excesso de execução desacompanhada da respectiva memória de cálculos (dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso) configura situação apta a atrair a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão / coisa julgada. Precedentes do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1250461, 07048014820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO,1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA DEVEDORA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO CONTIDO NO ART. 525, § 4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela ora recorrente, tendo em vista que a alegação de excesso do valor da execução deveria estar acompanhada da memória de cálculos dos valores reputados devidos. (...) 4. Ao impugnar o valor da obrigação a ser satisfeita, o devedor deve necessariamente oferecer a respectiva memória de cálculo nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. 4.1. Não pode ser acolhida, assim, a mera alegação de que o valor seria indevido, por configurar a prática de "anatocismo", notadamente diante da ausência de memória de cálculo com a indicação do valor reputado devido. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1238534, 07210475620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI,3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vislumbro, nessa análise inicial, probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Ademais, quanto ao segundo requisito, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se constata a sua presença, pois a só análise dos cálculos apresentados pela agravante não permite identificar, em análise perfunctória com juízo de cognição sumária, qualquer fator de dissociação entre o que consta da planilha juntada aos autos e a determinação expressa no título judicial levado a execução. Destarte, não demonstra o agravante a ocorrência de situação de risco iminente, mesmo porque não está sendo compelido a pagar de imediato a quantia que aparentemente se fez devida em decorrência de sua inação ao deixar que transitasse em julgado a sentença que contrariava os interesses o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, tem-se que os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante não se encontram presentes. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.